Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-93.2022.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-93.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO - CPF: 580.624.321-49 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000875-93.2022.8.11.0035

APELANTE:

BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
, lançada nos autos da
ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante inconformada alega
preliminarmente que houve cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica, ao argumento que não contratou o empréstimo, de modo que entende ser necessária a prova técnica
para que seja comprovada que a assinatura que consta no referido contrato é completamente diversa da assinatura da recorrente.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a ser recebido com efeito suspensivo, e ao final, seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória, mediante realização da perícia grafotécnica no contrato juntado pela recorrida, bem como

a condenação do apelado na devolução em dobro das parcelas que foram descontadas e que haja a fixação dos danos morais suportados pela parte recorrente.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 194381174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO
ajuizou a presente
ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, que
foi surpreendida com a notícia de um contrato de consignado em seu nome com descontos em seu benefício previdenciário, contudo, afirma que jamais firmou contrato com o banco requerido.

Assevera havia além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos contratados, haviam outros contratos de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário.

Aduz, ainda, que já foram descontados o valor de R$ 7.121,25 de seus proventos, sendo a primeira parcela iniciou em 08/2020 e ocorre até o presente momento, razão pela qual pugnou pela
declaração de inexigibilidade do contrato n. 0123414094724, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão da apresentação pela parte requerida de contrato devidamente assinado.

Irresignado, o apelante defende que a
cobrança é indevida, invocando a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, sustenta que não realizou a contratação e que as alegações do banco apelado não merecem prosperar
.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, porquanto a prova requerida pelo apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao mérito, de fato, nota-se que ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente assinado pelo apelante (id. 194381154, fls.27 a 35) cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal da autora, cuja cópia também fora acostada junto ao contrato, sendo que a parte autora não juntou extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.”
(N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ainda, nesse viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024